Tribunal: TJPA
Processo: 0020758-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020758-81.2015.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REJEIÇÃO. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS SERVIDORES DA SAÚDE. IMPOSIÇÃO AO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal a criar e implementar, no prazo de 8 meses, plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) dos servidores públicos da saúde, conforme previsto no art. 4º, VI, da Lei Federal nº 8.142/1990, sob pena de multa diária. O Ministério Público alegou violação aos princípios da separação e harmonia entre os Poderes, enquanto o Estado do Pará argumentou ausência de interesse processual, ilegitimidade ativa do sindicato autor e revogação tácita do dispositivo legal invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual do autor diante das alegações de ações administrativas em curso; (ii) analisar a legitimidade ativa do sindicato para pleitear em nome da categoria sem autorização expressa; e (iii) decidir se o Poder Judiciário pode impor ao Poder Executivo a obrigação de criar e implementar o PCCR, considerando o princípio da separação dos Poderes e a competência legislativa privativa do Governador do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual do sindicato autor subsiste, uma vez que a pretensão de criar e implementar o PCCR vai além das ações administrativas alegadas pelo Estado, demonstrando a existência de controvérsia judicial relevante. Preliminar rejeitada.

4.

Os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuar como substitutos processuais em defesa dos direitos e interesses da categoria representada, independentemente de autorização expressa, conforme decidido pelo STF no RE 883.642 (Tema 823). Preliminar rejeitada.

5.

A criação e implementação de PCCR dos servidores estaduais da saúde configuram matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 105, II, "b", da Constituição Estadual do Pará. A imposição judicial dessa obrigação viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88) e a reserva de iniciativa legislativa, conforme entendimento consolidado pelo STF.

6.

A Lei Complementar nº 141/2012 afastou a obrigatoriedade de vincular o recebimento de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) à elaboração de PCCR, não subsistindo o fundamento previsto no art. 4º, VI, da Lei nº 8.142/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelações providas. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Os sindicatos possuem legitimidade ampla para atuar como substitutos processuais em defesa dos direitos e interesses da categoria representada, independentemente de autorização expressa dos filiados.

2.

É vedado ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, impor ao Poder Executivo a obrigação de exercer iniciativa legislativa privativa, especialmente quanto à criação de plano de cargos, carreiras e remuneração de servidores públicos.

3.

A Lei Complementar nº 141/2012 eliminou a obrigatoriedade de vincular o recebimento de recursos do SUS à criação de PCCR, afastando a exigibilidade da norma prevista no art. 4º, VI, da Lei nº 8.142/1990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, reformando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020758-81.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SÍLVIO BRABO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE

ADVOGADO: WALDYR DE SOUZA BARRETO (OAB/PA 12.396)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE, para condenar o Estado do Pará (obrigação de fazer) consistente na criação e implementação, no prazo de 08 (oito) meses, do plano de cargos e remuneração previsto no art. 4º, VI, da Lei Federal nº 8.142/1990, arbitrando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do autor, fixando honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduziu que a sentença avançou sobre atribuição do Poder Executivo maculando os princípios da independência e harmonia entre os poderes. Rogou pelo provimento do apelo para reformar a decisão recorrida julgando improcedente o pedido do autor.

O SINDISAÚDE, ora apelado, apresentou contrarrazões mencionando que a Lei Federal nº 8.142/1990 impôs a criação de comissão para estudo e implementação do plano de cargos e remuneração dos servidores públicos da saúde vinculados ao SUS, entretanto, o Estado do Pará não criou o PCCR apesar de receber recursos do Fundo Nacional de Saúde – FNS.

Argumentou que o estado possui o dever legal de implementar o aludido plano de cargos tendo a decisão judicial ordenado a materialização dessa obrigação em decorrência da inafastabilidade da jurisdição. Citou como exemplo da possibilidade de ser imposta ao Poder Executivo a elaboração de ato normativo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO 24.

Conclusivamente, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual, pela existência de comissão em andamento, e a ilegitimidade ativa da entidade sindical dada ausência de autorização de seus associados.

Sustentou a improcedência da pretensão considerando a revogação tácita do art. 4º da Lei Federal nº 8.142/1990.

Ressaltou que a criação de PCCR está dentro da competência privativa do Poder Executivo, visto se tratar de norma que dispõe sobre servidores público (art. 105, II, alínea “b” da Constituição Estadual.

Finalizou pedindo pelo provimento do recurso para anular sentença em decorrência das questões processuais arguidas ou, do contrário, reformá-la julgando improcedente o pedido autoral.

O SINDSAÚDE apresentou contrarrazões

requerendo o desprovimento do apelo estadual.

A Procuradoria de Justiça ratificou as razões recursais do apelo ministerial.

O SINDSAÚDE apresentou petição informando que após a prolação da sentença iniciou com o Estado do Pará (Portaria nº 445/2024 - SESPA) tratativas visando a elaboração do PCCR dos servidores da saúde, inclusive aduzindo já existir na Assembleia Legislativa indicação de projeto de lei, ressaltando, ademais, haver possibilidade de resolução da questão pela via conciliatória, não obstante pediu a inclusão do feito em pauta presencial para viabilizar a realização de sustentação oral.

Em razão disso determinei, com fulcro no art. 6º do CPC, que os apelantes fossem intimados

para, no prazo legal, manifestarem-se sobre o petitório (ID 21484871 – Págs. 1 a 3) do SINDSAÚDE, notadamente acerca da possibilidade de resolução da demanda pela via conciliatória e, caso positivo, indicando se desejam a suspensão deste processo para conclusão das tratativas mencionadas pelo apelado.

O Ministério Público do Estado do Pará (1º apelante) se manifestou favorável a suspensão do processo para conclusão de tratativas conciliatórias (ID 22134709), entretanto, o Estado do Pará (2º apelante) se manifestou contrário a suspensão requerendo o julgamento do recurso de apelação (ID 23000300).

Em decisão (ID 23181202), considerando a discordância manifestada anunciei às partes a oportuna inclusão deste processo na pauta de julgamento para apreciação dos recursos de apelação interpostos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO -RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os apelos interpostos e os apreciarei de forma simultânea. É caso para remessa necessária.

1) PRELIMINAR. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO:

O Estado do Pará sustentou que já vem analisando, por intermédio de sua Secretaria de Administração, medidas visando implantar o PCCR dos profissionais da saúde.

Cumpre observar, entretanto, que a entidade sindical autora ingressou em juízo desejando ir além dessas ações iniciais (estudos, avaliações e proposições) na medida em que expressamente buscou ver reconhecida a obrigação de criar e implementar tal PCCR, razão pela qual está claro o interesse de agir.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

2) ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. REJEIÇÃO:

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642 (Tema 823) decidiu:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
I – Repercussão geral reconhecida e
reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.”
(RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)

Portanto, sendo
desnecessária a autorização assemblear para a propositura de demanda coletiva pelos sindicatos descabe falar na espécie em ilegitimidade ativa.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

3) MÉRITO. IMPOSIÇÃO AO PODER EXECUTIVO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PCCR DE SERVIDORES.

De início, é importante trazer à colação a previsão contida no art. 105, II, alínea “b” da Constituição do Estado do Pará:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que
:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade
;

É evidente que
a elaboração de um plano de cargos e remuneração dos servidores estaduais da área de saúde constituiu temática cuja iniciativa compete privativamente ao Governador do Estado. Não obstante, a sentença recorrida impôs ao Poder Executivo o exercício compulsório de sua iniciativa legislativa privativa o que não encontra abrigo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:

EMENTA: I. Poder Constituinte Estadual: autonomia (ADCT, art. 11): restrições jurisprudenciais inaplicáveis ao caso.
1. É da jurisprudência assente do Supremo Tribunal que
afronta o princípio fundamental da separação a independência dos Poderes o trato em constituições estaduais de matéria, sem caráter essencialmente constitucional - assim, por exemplo, a relativa à fixação de vencimentos ou a concessão de vantagens específicas a servidores públicos -, que caracterize fraude à iniciativa reservada ao Poder Executivo de leis ordinárias a respeito
: precedentes
. 2. A jurisprudência restritiva dos poderes da Assembleia Constituinte do Estado-membro não alcança matérias às quais, delas cuidando, a Constituição da República emprestou alçada constitucional. II - Anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais: competência do Estado-membro respectivo. 1. Só quando se cuidar de anistia de crimes - que se caracteriza como abolitio criminis de efeito temporário e só retroativo - a competência exclusiva da União se harmoniza com a competência federal privativa para legislar sobre Direito Penal; ao contrário, conferir à União - e somente a ela - o poder de anistiar infrações administrativas de servidores locais constituiria exceção radical e inexplicável ao dogma fundamental do princípio federativo - qual seja, a autonomia administrativa de Estados e Municípios - que não é de presumir, mas, ao contrário, reclamaria norma inequívoca da Constituição da República (precedente: Rp 696, 06.10.66, red. Baleeiro). 2. Compreende-se na esfera de autonomia dos Estados a anistia (ou o cancelamento) de infrações disciplinares de seus respectivos servidores, podendo concedê-la a Assembleia Constituinte local, mormente quando circunscrita - a exemplo da concedida pela Constituição da República - às punições impostas no regime decaído por motivos políticos.” (ADI 104, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 04-06-2007, DJe-087

DIVULG 23-08-2007

PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02286-01 PP-00001 RTJ VOL-00202-01 PP-00011)

◊◊◊

E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE DE VENCIMENTOS -OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA -
PRETENDIDA EXISTÊNCIA, COM BASE NA LEI Nº 7.706/88, DA OBRIGAÇÃO DE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE MERA LEI ORDINÁRIA IMPOR, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AO CHEFE DO EXECUTIVO, O EXERCÍCIO DO PODER DE INICIATIVA LEGISLATIVA - INICIATIVA VINCULADA DAS LEIS, QUE SÓ SE JUSTIFICA EM FACE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PLEITO QUE BUSCA A FIXAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE PERCENTUAL DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI E POSTULADO DA DIVISÃO FUNCIONAL DO PODER
- MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
A INICIATIVA DAS LEIS - QUE POSSUI MATRIZ CONSTITUCIONAL - NÃO PODE SER DETERMINADA EM SEDE MERAMENTE LEGAL
. - A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essencialmente constitucional, pois residem, no texto da Constituição - e nele somente -, os princípios que regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de iniciativa das leis. -
A teoria geral do processo legislativo, ao versar a questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima - considerada a qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em sede legislativa - se houver, no texto da própria Constituição, dispositivo que, de modo expresso, a preveja
.
Em consequência desse modelo constitucional, nenhuma lei, no sistema de direito positivo vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, ao Chefe do Executivo, o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO
.
- A reserva de lei constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador
. -
Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento
.
É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes
.” (MS 22690, Relator(a): CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno
, julgado em 17-04-1997, DJ 07-12-2006 PP-00036

EMENT VOL-02259-02 PP-00257 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 201-210)

◊◊◊

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de 21 artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
Fixação de prazo para o Poder Executivo encaminhar proposições legislativas e praticar atos administrativos
. Conhecimento parcial. Posterior regulamentação. Prejudicialidade. Mérito. Ofensa à competência legislativa privativa da União (art. 22, VII e XX, CF/88). Violação do postulado da separação dos Poderes. Inconstitucionalidade. 1. Exaurimento dos efeitos de parte dos preceitos transitórios impugnados, pois, com a edição dos diplomas legislativos regulamentadores, foram atendidos em plenitude os comandos questionados, os quais se restringiam a determinar que o Poder Executivo encaminhasse, em certo prazo, à Assembleia Legislativa os projetos de lei sobre as matérias ali versadas. Prejudicialidade da ação na parte em que são impugnados o parágrafo único do art. 7º; o parágrafo único do art. 12; o inciso I do art. 16; o § 1º do art. 25; o art. 57; e o art. 62, todos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 2. Os arts. 19 e 29 do ADCT da Constituição do Rio Grande do Sul incidem em inconstitucionalidade formal, por ofensa às regras de competência legislativa privativa da União (art. 22, VII e XX, CF/88). Criação de loterias e implantação do seguro rural no Estado. Embora ausente conteúdo normativo obrigacional ou estruturador, o simples comando de produção legislativa abre margem para que o Estado do Rio Grande do Sul edite diplomas sobre matérias que não lhe são afetas, como decorre da repartição de competências estabelecida na Constituição Federal.
3. É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao Chefe daquele poder
. Os dispositivos do ADCT da Constituição gaúcha, ora questionados, exorbitam da autorização constitucional de auto-organização, interferindo indevidamente na necessária independência e na harmonia entre os Poderes, criando, globalmente, na forma nominada pelo autor, verdadeiro plano de governo, tolhendo o campo de discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo, em ofensa aos arts. 2º e 84, inciso II, da Carta Magna. 4. Ação direta de inconstitucionalidade de que se conhece parcialmente e que se julga, na parte de que se conhece, procedente.”
(ADI 179, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062

DIVULG 27-03-2014

PUBLIC 28-03-2014 RTJ VOL-00228-01 PP-00025)

Destarte, em respeito aos princípios da independência e harmonia entre os poderes (art. 2º da CR/88) não cabe ao Poder Judiciário, mediante obrigação de fazer, impor ao Poder Executivo o exercício compulsório de sua iniciativa legislativa privativa a respeito de temática diretamente relacionada com a remuneração dos servidores públicos, consistente na criação e implantação de plano de cargos e remuneração.

Consigno oportunamente que a decisão citada pelo sindicato apelado (ADO 24) consistiu em pronunciamento liminar, precário por natureza, sendo que essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi posteriormente extinta sem resolução de mérito (19/12/2017).

Além disso, conforme já decidiu este Colegiado no julgamento da apelação nº 0059983-45.2014.8.14.0301, de minha relatoria, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 141/2012 (art. 22) não há mais a restrição de recebimento de recursos do Sistema Único de Saúde pelos Estado e Municípios pela antiga condicionante prevista na Lei nº 8.142/1900 que versava exatamente sobre a

obrigatoriedade de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Remunerações (art. 4º, VI).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
às apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo Estado do Pará, para
reformar a sentença julgando totalmente improcedente
a pretensão autoral invertendo a sucumbência, cujo ônus decorrente fica sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025